Tribunal: TJBA
Processo: 0750341-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750341-49.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NANDALE LEOVIGILDO SAMPAIO Advogado(s):JOAO DANIEL PASSOS, LUCA AMAZONAS SILVA PEDROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). PROFISSIONAL AUTÔNOMO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal referente ao ISS dos exercícios de 2010 e 2011, com fundamento na ausência de comprovação da prestação de serviços pela contribuinte, que se encontrava aposentada. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de cobrança do ISS autônomo com base na simples inscrição ativa no cadastro municipal, sem a comprovação da efetiva prestação de serviços no período indicado. III. Razões de decidir 3. O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços, conforme o art. 156, III, da Constituição Federal e o Código Tributário do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006). 4. Nos termos do art. 84, §2º, do Código Tributário do Município de Salvador, a inscrição no cadastro não constitui prova da ocorrência do fato gerador, sendo apenas uma presunção relativa. 5. No caso concreto, a contribuinte comprovou sua aposentadoria por idade desde 2009, afastando a presunção de prestação de serviços nos exercícios de 2010 e 2011. 6. A legislação municipal impõe ao contribuinte o dever de solicitar a baixa da inscrição (art. 233 da Lei Municipal n.º 7.186/2006). Contudo, o mero descumprimento dessa obrigação não autoriza a exigência do tributo, mas sim a aplicação de penalidade acessória. 8. Diante da ausência de fato gerador e da inatividade comprovada, a cobrança é indevida, devendo o Município responder pelos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança de ISS de profissional autônomo exige a comprovação da efetiva prestação de serviços, não bastando a mera inscrição ativa no cadastro municipal. A inatividade comprovada, por aposentadoria ou ausência de recolhimento por período superior a dois anos, impõe ao Município o dever de baixa de ofício da inscrição e nulidade dos créditos tributários cobrados." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 84 e 233; Decreto nº 17.671/2007, art. 36. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.185.036/PE; TJ-BA, APL 08182089320148050001; TJ-BA, APL 07513460920158050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0750341-49.2015.8.05.0001, figurando como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada NANDALE LEOVIGILDO SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.